Tribunal: TJBA
Processo: 0511431-58.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0511431-58.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: RAFAEL DA PAIXAO CERQUEIRA

Advogado(s)
:
ANDRESA BARBARA SANTOS SILVA, EVERALDO DA SILVA, EVELYN VANESSA SANTOS DE BRITTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

ACORDÃO

EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, LEI Nº 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. QUESTIONAMENTO ACERCA DA VALORAÇÃO PROBATÓRIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I -
Os Embargos de Declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 619 do Código de Processo Penal).

II -
No caso dos autos
, não há vício hábil ao manejo deste instrumento processual sob os fundamentos invocados, eis que as matérias questionadas pelos Embargantes foram devidamente apreciadas pelo Colegiado, com lastro em fundamentos devidamente explicitados no voto condutor e com amparo na jurisprudência sobre matéria.

III -
O conjunto probatório foi expressamente analisado, inclusive a confissão judicial do réu e depoimentos dos policiais, bem como a aplicabilidade do entendimento jurisprudencial sobre a prova produzida.

IV -
A discordância concernente à fundamentação adotada pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos Embargos; ao contrário, revela o intuito de rediscussão da matéria, objetivo que transborda os limites da via eleita.

V -
Ainda que para efeitos de prequestionamento, os embargos de declaração estão restritos às hipóteses do artigo 619 do CPP.

VI- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, opostos nos autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0
511431-58.2020.8.05.0001
,
oriundos

da Comarca de Salvador/BA, tendo por Embargante:

RAFAEL DA PAIXAO CERQUEIRA
e, Embargado,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
, em razão da inexistência de vícios previstos no artigo 619, da Lei Processual Penal. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.